Tribunal: TJMT
Processo: 0012383-03.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012383-03.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAURO LUCIO DE MELLO FILHO - CPF: 000.238.231-86 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), AKILLIS JUNIOR BRANDAO EVANGELISTA - CPF: 063.917.801-45 (ASSISTENTE), FRANTHESCOLI ALVES ARAUJO - CPF: 613.482.183-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA RESIDÊNCIA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR FALTA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA – AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO – MÍNIMA LESIVIDADE DA AÇÃO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há consentimento do morador da residência, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar em absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais militares, demonstra que o réu tinha em depósito cocaína e maconha, além de vários apetrechos comumente utilizados na preparação de drogas, inexistindo dúvidas da traficância.

Alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, esta Corte de Justiça passou a admitir a incidência do princípio da insignificância se o indivíduo for surpreendido com pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inviável a redução da pena para o mínimo legal se o acusado, além de possuir maus antecedentes, é reincidente em crime doloso, justificando o recrudescimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mauro Lucio de Mello Filho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0012383-03.2020.8.11.0042 – Código 623566, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do réu e a imprestabilidade das provas obtidas com a diligência, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPP. Quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido pleiteou a absolvição pela atipicidade da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal (Id. 85524737).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 85524752).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 85688458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 2 de abril de 2020, por volta das 20h30min, na avenida São Sebastião, n. 401, bairro Cidade Alta, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Mauro Lucio de Mello Filho
guardava e tinha em depósito duas porções pesando aproximadamente 82,60g de cocaína e uma trouxa pesando 121,39g de maconha, drogas de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinavam à comercialização.

Na mesma data e horário, no interior da residência situada no endereço acima mencionado, o acusado
Mauro Lucio de Mello Filho
possuía irregularmente quatro munições calibre .38 intactas e uma cápsula calibre .38 deflagrada, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Ressai do caderno investigativo que na data acima mencionada, a guarnição do grupo de apoio GAP do 10o BPM recebeu uma denúncia anônima de n.o 1461/2020, a qual apontava que o vulgo “Gordão” estava escondido em uma residência situada na avenida São Sebastião, n.o 401, bairro Cidade Alta, nesta capital.

Diante dessas informações, a guarnição efetuou rondas no endereço mencionado e visualizou o suspeito, ora denunciado Mauro, na companhia de dois indivíduos em seu veículo VW GOL, de cor prata, de placa CDS-7415.

Ato contínuo os policiais militares realizaram a abordagem do veículo na rua Coxim do bairro Jardim Ubatã, e, procedida a busca veicular e revista pessoal no denunciado Mauro Lucio e nos indivíduos Franthescole Alves Araújo e Akillis Junior Brandão Evangelista, nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, feita a checagem do veículo, constou que o carro encontrava-se com o licenciamento atrasado, sendo então apreendido, conforme auto de apreensão n.o 279059.

Em continuidade a diligência, os policiais se deslocaram para a residência de origem da denúncia, e com o consentimento do proprietário/denunciado Mauro, deram início a busca domiciliar.

Durante a busca domiciliar foram encontradas 02 (duas) porções de substância análoga a ácido bórico, sendo uma grande e outra pequena, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, sendo uma grande e outra pequena, 03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo duas grandes e uma pequena, 01 (uma) balança de precisão grande, 01 (uma) balança de precisão pequena, 01 (um) carretel de linha de cor azul, a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) e, ainda, 04 (quatro) munições calibre .38 intactas e 01 (uma) cápsula calibre .38 deflagrada, conforme o termo de apreensão de fl. 11-IP.

Perante os policiais o denunciado Mauro Lucio assumiu a propriedade dos ilícitos.

O laudo de constatação n.o 3.14.2020.65008-01, acostado às fls. 14/17-IP, confirmado pelo laudo pericial definitivo n.o 3.14.2020.65414-01, juntado aos autos, concluiu que 02 (duas) pedras de tonalidade amarelada, pesando 39,25g (trinta e nove gramas e vinte e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, pesando 43,35g (quarenta e três gramas e trinta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal seco, descompactado, de tonalidade castanho esverdeada, pensando 6,05g (seis gramas e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 121,34g (cento e vinte e um gramas e trinta e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. MACONHA, substâncias entorpecentes capazes de causarem dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. Ademais, de acordo com a perícia, a balança eletrônica portátil de cor branca apresentou resquício de maconha, e a balança eletrônica portátil de cor prata apresentou resquício de cocaína.

Referido laudo ainda atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade branca, na forma de grânulos/cristais, pesando 830g (oitocentos e trinta gramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de ÍONS BORATOS, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita (...)
”

Diante desses fatos, o acusado
Mauro Lucio de Mello Filho
foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão e 1 ano e 1 mês de detenção
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 614 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que os policiais agiram em desacordo com a Lei e a Constituição, posto que adentraram a residência do apelante sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a violação à inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente e, consequentemente, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI), e nem mesmo se houver o consentimento do próprio morador.

Na hipótese, embora o réu afirme que nem sequer foi levado ao seu endereço na data da prisão (Id. 85528028), os policiais militares que realizaram as diligências, tanto durante o inquérito policial, quanto em juízo, narraram que o acusado permitiu o ingresso dos agentes na residência (Id. 85528029, Id. 85524710 e Id. 85524711).

Ademais, conquanto o informante Akillis tenha confirmado que os policiais invadiram a residência do acusado, tais informações devem ser analisadas com parcimônia, sobretudo diante das contradições verificadas, especialmente porque contestam o próprio interrogatório do réu ao admitir que estiveram no endereço indicado na denúncia, local onde, todavia, relata que não foi apreendido nada de ilícito.

Assim, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes no domicílio do réu e a apreensão do entorpecente foi precedida de autorização do apelante, proprietário da residência, fato que torna lícita a busca e apreensão realizada no domicílio.

Não bastasse, verifico que a dinâmica dos fatos retrata evidente estado de flagrância delitiva, condição que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, além da existência de elementos concretos da prática do crime de tráfico de drogas, houve autorização dos responsáveis pelo domicílio.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na atuação dos policiais que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Superada a questão, a
defesa sustenta que as provas carreadas aos autos não teriam demonstrado satisfatoriamente a autoria delitiva, especialmente diante da inconsistência dos relatos dos policiais.

Interrogado na fase inquisitiva, o acusado
Mauro Lucio de Mello Filho
afirmou que foi abordado pelos policiais, mas que nada de ilícito foi localizado consigo ou com os seus amigos. Revelou que não reside no local onde a droga foi apreendida, mas na rua Joinville, no bairro no CPA I. Aduziu que os policiais militares queriam dinheiro “
e como o interrogando não tinha dinheiro eles arrumaram as substâncias entorpecentes para lhe incriminar
” (Id.

85528004, pp. 43-44).

Em juízo, o acusado confirmou que reside no endereço apontado pelos policiais militares como o local onde a droga foi apreendida, porém, ressaltou que as substâncias não lhe pertencem. Afirmou que em nenhum momento durante a abordagem foi levado à sua residência e que os policiais lhe incriminaram falsamente, senão veja-se:

“
(...) Que na rua onde eles nos parou chama ‘Cegonha Gincho’ (...); Que eu sai do guincho, fui na oficina; Que eu sai da oficina no carro deles; Que o carro que foi preso não é meu (...); Que a viatura abordou nós, fizeram uma abordagem normal; Que eu desci do carro, ele apresentou o documento do carro, tudo normal (...); Que ele me chamou no canto e me disse que meu amigo tinha uma arma, que ele queria a arma dele; Que ele me perguntou onde eu achava a arma dele; Que eu disse que o cara não tinha onde cair morto, que ele era um mecânico (...); Que a todo momento ele pedia para não prender o carro dele, que estava com documento atrasado; Que ficamos lá das 5 da tarde até quase 8 horas (...); Que dali saímos, voltamos para a oficina do pai dele (...); Que na oficina do pai dele (...), levaram alguma coisa para a viatura, uma bandeja (...), ou papel ou sacola (...); Que ele me perguntou se a arma não ia aparecer, que eu disse que não sabia de arma (...); Que dali da oficina, nós fomos para o CISC (...); Que em uma viatura estavam dois meninos e na outra viatura só eu (...); Que no CISC ele me disse que eu estava fodido, que eu ia direto para o Pascoal Ramos; Que ele ficou me ofendendo com palavras (...); Que o Delegado me disse que ia digitar lá e que a juíza ia analisar o meu caso, que nisso eu estou preso há quase 7 meses (...); Que a residência era minha (Rua Sebastião), porque eu ia ficar escondido lá (...); Que se tivesse encontrado alguma coisa na minha residência, ele tinha levado minha esposa e meus filhos (...); Que eu não guardava droga lá, eu trabalho, não dependendo disso (...); Que eu já tinha ouvido falar do Vicente (...); Que esses entorpecentes não eram meus, não sei de quem é e não sei onde foram encontrados (...); Que eu não sei porque a polícia implantou esses entorpecentes (...); Que eles não foram na minha residência comigo (...); Que nessa residência moram eu, minha esposa e meus dois filhos (...); Que lá é minha casa sim, mas a polícia não encontrou droga lá (...); Que ele disse que ele prendeu meu carro, mas eu não tenho carro para ser apreendido (...); Que eu não levei ninguém na minha residência (...); Que a polícia não me pegou na minha casa e nem foi na minha casa (...)
” (excerto da sentença de Id. 85524730; mídia de Id. 85528028).

O informante
Akillis Junior Brandão Evangelista
confirmou que na data dos fatos foram abordados pela Polícia Militar e que nada de ilícito foi localizado. Relatou que os policiais diziam que existiam denúncias contra o acusado Mauro e que foram até a casa dele e vasculharam tudo, mas que nada de ilícito foi localizado, por isso os policiais implantaram essa droga para incriminar o réu, conforme se depreende do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) Que nós estávamos saindo da empresa que eu trabalho, a polícia pegou e parou nós; Que chegou já batendo em nós; Que perguntou onde nós morávamos (...); Que a polícia queria nos trazer na casa dele (...); Que a polícia disse que existia uma denúncia contra o Mauro, referente a droga (...); Que nós não sabíamos de droga nenhuma (...); Que ficamos dentro da viatura (...); Que eles invadiram a casa (...); Que eles saíram da casa e nos levaram na delegacia; Que na delegacia apareceu uma droga que nem existia; Que pediram R$ 10mil para eles nos liberarem (...); Que o Vicente pediu R$ 10mil para ele nos soltar (...); Que ele disse que ia jogar a droga em nós, se nós não colaborarmos (...); Que a outra viatura que foi na casa do Mauro (...)
” (excerto da sentença de Id. 85524730; mídia de Id. 85524712).

Em contrapartida, o policial militar
Ubiratan Pinto Alencar Filho
relatou em juízo que foram acionados para verificar se um rapaz, vulgo “
Gordão
” estaria se escondendo em uma residência no bairro Cidade Alta, e que ele seria pessoa de alta periculosidade. Destacou que o veículo ocupado pelo réu foi abordado e que após revistas na sua residência, foi apreendida certa quantidade de droga, produto que ele admitiu que seria de sua propriedade:

“
(...) Que a princípio recebemos uma denúncia, de um elemento de alcunha ‘Gordão’, estaria escondendo em uma residência do bairro Cidade Alta (...); Que eu não conhecia esse suspeito, o meu parceiro que é mais antigo conhecia (...); Que eu não conhecia ele (...); Que não sabíamos nem de que e nem porque ele estaria escondido; Que depois recebemos uma informação que ele estaria em um veículo (...); Que na denúncia só falava que ele estava escondido (...); Que localizamos o veículo que ele estava transitando, nós fizemos a abordagem (...); Que não tinha nada ilícito no veículo (...); Que em seguida diligenciamos até essa residência, na Avenida São Sebastião (...); Que eu acredito que ele morava lá sim (...); Que localizamos na residência encontramos material ilícito (...); Que eu não me recordo da ocorrência (...); Que encontramos material ilícito na residência, eu só não me recordo qual (...); Que ele confessou que o material ilícito era dele (...)
” (excerto da sentença de Id. 85528029; mídia de Id. 85528029).

No mesmo sentido, o policial militar
Airton Araújo Feitosa
afirmou que foram acionados para verificar um suspeito que poderia ter armamento pesado, pois envolvido com roubos a instituições bancárias. Relatou que o acusado foi abordado em um veículo e, posteriormente, franqueou a entrada da Polícia Militar em sua residência, oportunidade em que foram apreendidas substâncias entorpecentes e munições, senão veja-se:

“
(...) Que nós tivemos denúncias (...), sobre esse suspeito, no qual indicavam que ele teria em seu poder armamento pesado (fuzil), para a prática de crime de roubo a banco (...); Que a polícia civil começou a fazer o acompanhamento dele (...); Que nós da polícia militar, soubemos da localização dele e resolvemos fazer a abordagem; Que quando a primeira viatura já havia feito a abordagem, ele não estava só no veículo; Que ele estava com dois suspeitos (...); Que se eu não me engano o carro foi apreendido por crime de trânsito, por documentação atrasada (...); Que foi feito uma diligência até a residência dele, onde ele franqueou a entrada as equipes; Que durante as buscas residências foram encontradas substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e algumas munições de calibre .38 (...); Que o fuzil não foi localizado (...); Que todos os três possuíam históricos criminais (...); Que são pessoas de um alto nível de periculosidade (...); Que a abordagem aconteceu em uma rua próxima a residência dele (...); Que a casa possuía características de ponto de venda de entorpecentes (...); Que tinha uma cadeira próxima ao muro para ver tudo que se passa lá fora (...), característica de um olheiro (...); Que lá tinham embalagens plásticas (...); Que eram várias porções, uma quantidade razoável (...); Que foi apreendida uma quantidade de ácido bórico; Que ele confirmou que vendia mesmo (...); Que o Mauro entrou na casa dele junto com os policiais (...); Que eu nunca tinha visto o réu antes, eu não tenho nenhum interesse nesse processo (...)
” (excerto da sentença de Id. 85528029; mídia de Id. 85524710).

Igualmente, a testemunha
Paulo Geovanni Rondon
relatou que estavam em diligências para localizar pessoa conhecida como “
Gordo
”, que teria em sua residência drogas e armamento de grosso calibre, pois estaria envolvido com assaltos a bancos. Aduziu que a entrada na residência foi franqueada por um morador e que no local foi apreendida drogas e apetrechos comuns na preparação da substância entorpecente:

“
(...) Que estávamos de posse de várias informações de que esse indivíduo praticava vários crimes na área (...); Que começamos a fazer diligencias nas imediações do bairro e localizamos esse indivíduo em um veículo Gol, junto com mais dois indivíduos (...); Que segundo a denúncia ele guardaria entorpecente e armamento (...); Que abordamos ele próximo ao condomínio Villas do Cuiabá (...); Que a abordagem foi feita, estava ele e mais dois elementos (...); Que fizemos a revista no local que eles moravam; Que eu não me lembro o nome da pessoa que franqueou a entrada na residência (...); Que começamos a fazer as buscas (...); Que foi encontrado um revólver calibre 38 e munição deflagrada e vários apetrechos para a fabricação e revenda de entorpecente (...); Que tinha tesoura e linha (...); Que tinha porções de maconha, pasta base e ácido bórico (...); Que eu ratifico o Boletim de Ocorrência (...); Que eram porções medianas, prontas para embalo; Que era uma quantidade para poder revender (...); Que era tipo uma rapadura pequena (...); Que a residência tinha uma tv, um fogão e poucos móveis; Que era típico de boca de fumo mesmo (...); Que ele confirmou que a materialidade era toda dele (...); Que o indivíduo era vulgo ‘gordo’ (...)
” (excerto da sentença de Id. 85528029; mídia de Id. 85524711).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 504137/SP (DJe 20.5.2019), AgInt no AgInt no AREsp n. 1363972/SP (DJe 7.5.2019), AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP (DJe 26.2.2019), AgRg no AREsp 1281468/BA (DJe 14.12.2018), HC 461377/PR (DJe 22.11.2018).

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que existem inúmeras contradições nos relatos do acusado Mauro e da testemunha arrolada para confirmar a versão por ele sustentada, enfraquecendo sobremaneira a tese defensiva.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que efetivamente o acusado Mauro tinha em depósito e guardava cocaína e maconha, drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de vários objetos comumente utilizados na preparação da substância para a venda.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

No tocante ao
crime de posse irregular de munições de uso permitido
, a defesa postulou a absolvição pela atipicidade da conduta, haja vista a aplicação do princípio da insignificância.

De fato, na hipótese, não obstante
a tipicidade normativa do comportamento, entendo que a conduta do acusado mostra-se diminuta, uma vez que a
posse de apenas quatro munições
,
desacompanhada do respectivo armamento
, denota
inexpressiva potencialidade lesiva
, recomendando a incidência do princípio da bagatela.

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça, conforme se dessume do precedente a seguir colacionado:

“[...] 3. Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que “o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal” (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. 4.
Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
Precedentes do STF e do STJ.
5. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. Com efeito, analisando os precedentes, verifico a insignificância se apresenta em situações nas quais se portava de 1 a 7 munições. Outrossim, a Quinta Turma já considerou que a apreensão de 20 projéteis não autorizava a aplicação do mencionado princípio. 6. A situação apresentada está mais próxima das hipóteses em que se reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, possuindo, assim, a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidos 11 cartuchos, de uso permitido, desacompanhados de arma de fogo, dentro da residência do paciente. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, concedendo a ordem, de ofício, para trancar a Ação Penal n. 005/2.16.0002294-8”
(STJ – AgRg no HC n. 440820/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.6.2018).

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça já se manifestou pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância para os crimes de posse/porte de munições, quando apreendidas em pequena quantidade e desacompanhadas de artefato bélico, senão veja-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III –
Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos.
IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
” (STF – RHC n. 143449, Segunda Turma, Relator

Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2017) – destaquei.

Não destoa deste entendimento o posicionamento adotado pela Turma de Câmaras Criminais deste sodalício, que, no julgamento da ação penal n. 133392/2016, de relatoria do eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, assim decidiu:

“
[...] 1. Se apreendidos em poder do agente, dentro da bagagem de mão que pretendia embarcar numa aeronave que decolaria do Aeroporto Marechal Cândido Rondon, uma cartela com 10 (dez) munições intactas calibre .38 e mais 1 (uma) munição sobressalente do mesmo calibre, as quais foram submetidas à perícia que lhes atestou a eficiência, e existindo confissão do denunciado no sentido de que era o proprietário do material e efetivamente o portava dentro da mala, embora por mero esquecimento de retirá-lo antes de viajar, o que é corroborado pela palavra do agente da Polícia Federal que o prendeu, sua conduta deve ser subsumida ao crime do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, porquanto se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, exaurindo-se com a prática de qualquer uma das diversas condutas previstas no tipo penal, não se exigindo que a incolumidade pública seja posta em risco concreto. 2. Contudo, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela
possibilidade da excepcional aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n.o 10.826/03, a despeito de serem delitos de mera conduta e perigo abstrato, afastando, assim, a tipicidade material da conduta, quando evidenciada a flagrante desproporcionalidade da resposta penal.
3. Desta forma, revendo posicionamento anterior a respeito da matéria, reconhece-se que, a despeito de formalmente típica, a conduta de portar 11 (onze) munições calibre .38, sem qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis, não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, permitindo, pois, a incidência incomum do princípio da insignificância. 3. Absolvição decretada com supedâneo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal”
(TJMT – Ação Penal n. 133.392/2016, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 15.8.2018) – negritei.

Logo, ainda que a apreensão de munição desacompanhada de arma de fogo caracterize, em regra, a tipicidade da conduta, porquanto o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública e não apenas a segurança pessoal, é imperioso reconhecer que a mínima quantidade de cartuchos, aliada à ausência da apreensão de arma de fogo, desnatura a ofensividade da conduta, pois não tem o condão de ferir o bem jurídico tutelado, tornando possível e recomendável a incidência do princípio da bagatela.

Nesse contexto, mostra cogente a absolvição do acusado Mauro Lucio do delito descrito no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/06, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, persistindo tão somente a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por fim, a defesa postulou a
retificação da pena
aplicada ao crime de tráfico de drogas e a sua fixação no mínimo legal.

Do exame atento da sentença impugnada, observo que na primeira fase dosimétrica foi avaliada
em desfavor do réu tão somente a circunstância judicial atinente aos antecedentes, o que justificou o aumento da pena basilar em 6 meses, patamar que se mostra insuficiente, sobretudo se considerarmos a variedade de drogas apreendidas, porém, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante agravou a reprimenda em 6 meses, haja vista a reincidência do acusado, patamar que também entendo inferior ao necessário à repressão do crime, mas que deve ser mantido, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Dessa forma, mantenho a pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), e a pena de multa de
600 dias-multa
, no valor unitário mínimo, já que proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Por fim, não obstante o pedido defensivo, o
regime inicial fechado
deve ser mantido, porque se revela o mais adequado à presente hipótese, em razão da reincidência do réu, conforme o disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para absolver o acusado Mauro Lucio Mello Filho da prática do crime de porte de munição de uso permitido, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, mantendo, contudo, a condenação quanto ao crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021